Tribunal: TJMT
Processo: 1076183-09.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076183-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), TANIA MARIA MANTOVANI - CPF: 700.442.289-53 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1076183-09.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida: TÂNIA MARIA MANTOVANI.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA - CONVERSÃO DE LICENÇA - PRÊMIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO DIREITO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA SERVIDORA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de prescrição arguida. É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que o prazo prescricional para o servidor aposentado pleitear o reconhecimento de licença-prêmio adquirida, mas não usufruída em atividade, é de cinco anos, conforme o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O termo inicial desse prazo conta a partir da data de sua aposentadoria.

2.

Em conformidade com o Tema 516 do STJ,
"A contagem da prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, nem utilizada para contagem de tempo de serviço para aposentadoria, tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público".
No presente caso, observa-se que não transcorreu o prazo de cinco anos entre a data de aposentadoria da servidora e o ajuizamento da presente ação, afastando-se, assim, a alegação de prescrição.

3.

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante pleiteia a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída durante o período em atividade, referente ao quinquênio de 2015 a 2020.

4.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais,
verbis:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar a requerente o valor correspondente a 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio 2015 a 2020, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, limitando ao teto deste juizado, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

5.

O requerido interpôs recurso inominado, pleiteando a improcedência dos pedidos. No entanto, após análise dos autos, verifico que não há razão para acolher o recurso do recorrente.

6.

Pois bem. A impossibilidade de usufruir a licença-prêmio a que o servidor público municipal tem direito resulta na incorporação desse benefício ao seu patrimônio jurídico, tornando legítima sua conversão em pecúnia quando o servidor atinge a inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Município.

7.

A documentação apresentada nos autos comprova que a recorrida já se encontra aposentada, o que inviabiliza o usufruto da licença-prêmio. Diante disso, torna-se imprescindível a sua conversão em pecúnia.

8.

Ressalto, outrossim, que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal e ensejou a edição do seguinte verbete:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).”

9.

Essa matéria já precificada na jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1
. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA CONDICIONADA AO GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DIREITO RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Inexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador.

2.
É devido, ao servidor público aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.
(N.U 1000932-27.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

10.

Dessa forma, a sentença foi proferida com base na legislação aplicável e em conformidade com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

11.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação

12.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024